Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730846-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA HUSEIN ABDALLAH RÉU ESPÓLIO DE: ADELAIDE MARIA DO ROZARIO DESPACHO Diante da declaração de isenção de IR acostada (id. 62981249), defiro a gratuidade de justiça à agravante apenas para este recurso. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao Espólio-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora